Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722980-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA LORENA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: THYAGO VELOSO FERREIRA D E C I S Ã O A agravante pugna pela gratuidade de justiça, sob a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil que a gratuidade da justiça será concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O § 3o do art. 99 do CPC, por sua vez, determina que, se o requerimento for formulado por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem. No caso em análise, tal presunção restou afastada diante dos documentos juntados aos autos. Com efeito, conforme se extrai do documento de ID 72703522, a parte autora aufere renda bruta mensal no valor de R$ 9.262,97 (nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos), o que excede substancialmente o parâmetro objetivo comumente adotado para aferição da hipossuficiência econômica. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa como critério de vulnerabilidade econômica a renda bruta familiar mensal de até cinco salários mínimos (R$ 7.060,00 no ano de 2025), valor que reflete o patamar usualmente adotado por órgãos públicos para a aferição de insuficiência financeira. A interpretação teleológica e sistemática dos dispositivos legais aplicáveis, em especial do art. 4o e seus parágrafos da mencionada resolução, evidencia a adoção da renda bruta familiar mensal como critério objetivo, considerado como a soma dos rendimentos auferidos por todos os membros da unidade familiar, sem deduções. A agravante sustenta que, embora exerça cargo público, sua renda mensal encontra-se comprometida com despesas essenciais, tais como moradia, alimentação e plano de saúde, além de afirmar que é responsável financeira por sua genitora, sua dependente econômica. Não obstante tais alegações, a mera declaração de despesas ordinárias e de encargos familiares não é suficiente para afastar o critério objetivo de aferição da hipossuficiência, sobretudo quando não demonstrado comprometimento integral ou substancial da renda em patamar que inviabilize o pagamento das custas mínimas do processo. Ademais, os documentos acostados aos autos (contracheque e comprovantes de despesas) não evidenciam incapacidade efetiva ou excepcional para o recolhimento das despesas processuais, sendo certo que o valor da causa (R$ 4.231,13) não se revela desproporcional diante da renda mensal bruta de R$ 9.262,97 (nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte autora. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator